Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. Havendo coerência e harmonia da versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo imputado ao acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, pois, a sentença não sustenta a constatação da autoria delitiva exclusivamente no referido ato, respaldando-se em diversos outros elementos probatórios, notadamente a prova oral (testemunhal e depoimento da vítima) colhida sob o crivo do contraditório.
3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. 3.2. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional para um dos réus, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.
4. Deve ser mantida a agravante de reincidência quando não constatado nos autos o transcurso do período depurador estabelecido pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal. 4.1. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, sendo inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.